Tribunal: STF
Processo: HC 200763
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Fundamentação da manutenção da prisão preventiva. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Situação de vulnerabilidade concreta do paciente não demonstrada nas instâncias anteriores. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins em favor de Gabriel Lopes Carneiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 650.721/TO (evento 14).
    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 8).
    Extraio do ato dito coator: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. QUESTÃO SUPERADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Questões relativas à nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia ficam superadas pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Precedentes.
    2. A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 456 gramas de maconha, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
    3. Resta demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o paciente possui outras passagens criminais, sendo “processado criminalmente por violência doméstica, furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de que, durante a menoridade, praticou atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, desacato e condução de veículo automotor sob estado de embriaguez e sem habilitação”.
    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta ocorrência de ilegalidade decorrente do ‘excesso de prazo para a realização da audiência de custódia’ e da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem realização de audiência de custódia. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Quanto à alegada ausência da audiência de custódia, a Corte Superior ressaltou ‘que questões relativas à nulidade pela não realização da audiência de custódia ficam superadas pela conversão do flagrante em prisão preventiva.’ 
    Com efeito, inobstante a obrigatoriedade da realização de audiência de custódia prevista em lei, a nulidade pleiteada na presente impetração só se concretiza se evidenciado o desrespeito às balizas expressas nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a conversão do flagrante em preventiva.
    Nessa linha, “A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC 160.685/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.5.2019) e “o reconhecimento de que o direito subjetivo reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a respectiva fundamentação, porquanto a situação jurídica não pode ser reparada, uma vez que já se transcorreu mais de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do flagrante, circunstância que torna prejudicada a presente ação sob o prisma da impossibilidade fática de revolvimento temporal” (Rcl 26.244-AgR/ RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.8.2017).
    Por outro lado, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Na hipótese, ao analisar os fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça subscreveu que ‘a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 456 gramas de maconha, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.’(grifei)
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 187.460, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia, HC 193.603 AGR, de minha relatoria).
    Incensurável, ainda, a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que ‘Do mesmo modo, resta demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o paciente possui outras passagens criminais, sendo “processado criminalmente por violência doméstica, furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de que, durante a menoridade, praticou atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, desacato e condução de veículo automotor sob estado de embriaguez e sem habilitação”’, pois tal entendimento encontra suporte na jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Nesse prisma, ‘ consta do decreto prisional que o paciente responde a outras ações penais, incluindo acusação envolvendo tráfico de drogas. Tais circunstâncias indicam como legítimo o prognóstico de recidiva criminosa, a justificar também a manutenção da custódia cautelar.’ (HC 200.595, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Por fim, sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora